Tribunal: TJDFT
Processo: 0707968-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707968-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: COMERCIAL DE FRUTAS PAULO &amp; BINHO LTDA, PAULO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES CARVALHO TACHOTTE, PAULA MARTINS DA SILVA, DANIEL MARTINS DA SILVA, PALOMA MARTINS DA SILVA, RUBENS AUGUSTO TACHOTTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB - Banco de Brasília S.A. contra a decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo n.o 0029972-12.2001.8.07.0001, que determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n.o 0741054-93.2024.8.07.0000. Confira-se: “Vistos etc. Indefiro o pedido formulado por FRANCISCO ARAUJO LOPES por meio da petição de ID 225624832, uma vez que o pleito de anotação de penhora no rosto dos presentes autos deve ser requisitado pelo Juízo no qual tramita sua Execução Trabalhista e não diretamente por seu causídico. Cumpre esclarecer, ademais, acerca da existência de outras penhoras precedentemente anotadas no rosto dos autos em tela, o que também obsta qualquer transferência de valores antes da análise integral das respectivas preferências legais, conforme já assentado por este Juízo. Após, aguarde-se o julgamento definitivo dos agravos de instrumento 0741054-93.2024.8.07.0000 e 0739709-92.2024.8.07.0000. À Serventia para as providências pertinentes. Intimem-se.” Alega o agravante que a suspensão determinada extrapolou os limites da decisão proferida no agravo anteriormente mencionado, pois "o efeito suspensivo concedido por meio do referido agravo restringiu-se exclusivamente à transferência do valor depositado para o Juízo da 11a Vara Federal, e não ao sobrestamento da execução como um todo". Destaca, ainda, que “a decisão agravada impõe um sobrestamento que não encontra amparo na decisão proferida pelo Tribunal, prejudicando a regular tramitação do feito e ocasionando morosidade injustificada”. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, para que seja afastada a suspensão indevida determinada pelo juízo de origem, com o regular prosseguimento do feito. Instado a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, na forma do § 4odo art.1.007 do Código de Processo Civil, acostou aos autos os documentos de Ids 69956522 e 69955772. Não há pedido liminar. Intimem-se os agravados para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator